Tribunal: TJSP
Processo: 2156668-33.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica – Cumprimento provisório de sentença – Agravo de instrumento provido – Embargos de declaração – Ausência de contradição – Vício que deve se apresentar entre as proposições do ato embargado – Inocorrência – Embargos rejeitados.